Tribunal: TJDFT
Processo: 0012364-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADO. CORRETOR DE IMÓVEIS. DOLO COMPROVADO. INDUÇÃO DAS VÍTIMAS EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato (art. 171 do CP), faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que o apelante agiu com dolo específico de induzir ou manter as vítimas em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, uma vez que, procurado pelas vítimas por ser corretor de imóveis e possuir um escritório imobiliário, induziu-as ao erro para obter vantagem patrimonial ilícita, ao afirmar que estava autorizado pela proprietária do imóvel (incorporadora) a negociar o bem, e receber das vítimas vantagem econômica indevida, sem jamais possuir a autorização necessária para tal ato. Acrescente-se, ainda, que o apelante não repassou qualquer quantia à proprietária da unidade imobiliária, como também furtou-se das mais variadas formas a devolver os valores pagos pelas vítimas.
3. Não há que se falar em reforma da dosimetria quando o constatado que o d. Juízo sentenciante fixou à pena definitiva no mínimo legal previsto para o tipo penal analisado e não há causa de diminuição a ser aplicada na terceira fase da dosimetria.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.